Tribunal: STF
Processo: Rcl 55552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Causa de pedir não vinculada às hipóteses de cabimento. Alegação de violação de preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leandro Pena de Oliveira, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Trindade/GO, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14/STF. 



    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, IV, CP), sendo certo que, desde 25.11.2020, encontra-se recluso à título de prisão preventiva. Afirma que, após a realização da audiência de instrução, na qual foram oferecidas, de forma oral, alegações finais pelo réu e pelo Parquet, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Trindade/GO converteu o julgamento em diligência e determinou o apensamento de outros autos no processo. 



    Sustenta que as provas que não foram apresentadas a defesa em momento oportuno, motivo pelo qual entende que tal ato fere o pilar do estado democrático de direito, que é a ampla defesa, esculpido no artigo 5, LV, da nossa Carta Magna, tendo em vista a inobservância da forma para prática do ato processual, a atrair, no caso, as normas atinentes à nulidade. 



    Assevera a ocorrência de descumprimento da Súmula Vinculante 14/STF, pois as provas juntadas ao processo, de forma extemporânea, foram produzidas em fase inquisitorial, sendo sonegado a Defesa o acesso a tais elementos probatório, o que teria trazido prejuízo na formação da tese defensiva, pela surpresa das provas supervenientes as alegações finais. 



    Alega que [s]e a defesa tivesse tido acesso integral as provas em momento oportuno, como preconiza a legislação, e a sumula vinculante 14, tomariam rumo diverso na condução de sua tutela, como ter arrolado novas testemunhas, feito perguntas diferentes as testemunhas de acusação, poderia ter influenciado até ao interrogatório dos réus. 



    Por fim, segundo a inicial, a pretensão da defesa não é fazer crer que a decisão de pronuncia foi proferida sem que os elementos probatórios tivessem sido acessados pela defesa, mas sim pelo momento em que esse acesso foi dado.



    Requer, em medida liminar e no mérito, sejam anulados todos os atos posteriores a denúncia, para que tenha a defesa acesso integral aos autos em momento oportuno e não após suas considerações e, em consequência, seja relaxada a prisão do paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Nesse contexto, a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se o reclamante a arguir nulidade da ação penal por ofensa a preceitos constitucionais.



    Verifico, de outro lado, que o reclamante, a despeito de alegar transgressão à Súmula Vinculante 14/STF, busca, na realidade, o reconhecimento de violação de normas constitucionais e infraconstitucionais.



    Ao fim e ao cabo, na verdade, toda argumentação deduzida pode ser resumida em transgressão ao postulado da lealdade e da boa-fé processual, o que acarretaria, segundo o reclamante, em nulidade da ação penal.



    In casu, na linha do que ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019).



    Nesse mesmo sentido (grifei): 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.



    (Rcl 5.494-ED/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2009) 



    Nesse diapasão, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável nela cogitar de exame de eventual ofensa a preceitos constitucionais. Confira-se (grifei): 



     



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”



    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIADOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.



    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.



    (Rcl 44.765-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora